Tribunal: CARF
Processo: 19613.750758/2022-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.750758/2022-26
ACÓRDÃO
2202-011.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA E
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2015
EMBARGOS INONIMADOS. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhe-se os embargos, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, quando há
necessidade apenas de enfrentar matéria não analisada em recurso, mas
que não altera o resultado do julgamento.
Acolhe-se os embargos, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, quando o
voto vencido contém inexatidão material devida a lapso manifesto
configurada pela conclusão em desacordo com a decisão tomada pela
relatora, devendo neste caso ser corrigida a conclusão do voto vencido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos inonimados, rejeitando-os quanto à alegação de que não fora analisada
pela turma julgadora a temática “Inaplicabilidade das restrições temporais do despacho decisório
em relação ao aviso prévio indenizado”; e acolhendo-os para sanar a omissão quanto à análise de
alegação não enfrentada e para corrigir o erro material por lapso manifesto no voto vencido, cuja
conclusão passa a ser por negar provimento ao recurso, sem atribuir-lhes efeitos infringentes....
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA – Presidente e Relatora
Fl. 3976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.750758/2022-26
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos inonimados interpostos pela Presidente desta 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Sessão de Julgamento do CARF contra o Acórdão no 2202-010.921,
proferido em sessão de 7/8/2024 por esta 2a Turma Ordinária da 2a Seção de Julgamento, assim
ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2014 a
31/12/2015
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO DISCUTIDO JUDICIALMENTE.
NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E PRESSUPOSTO DA
APLICAÇÃO.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente
compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação na
conduta do contribuinte.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencida a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira (relatora) que dava provimento
parcial. Votou pelas Conclusões o Conselheiro Thiago Buschinelli Sorretino. Fará voto vencedor a
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva. Manifestou interesse em declarar voto o
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino. Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro não
apresentou a declaração de voto, que deverá ser tida como não formulada, nos termos do § 7o do
art. 114 da Portaria M no 1.634/2023 (RICARF).
Conforme relatado no despacho de admissibilidade do Acórdão,
Após formalização do acórdão foi verificada a existência de erro material quanto à
matéria julgada pela turma colegiada.
Fl. 3977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.750758/2022-26
3
No recurso voluntário do contribuinte constaram alegações acerca de matérias
que não foram analisadas pela turma julgadora:
-3.1. Nulidade do acórdão recorrido por falta de exame dos argumentos aduzidos
em impugnação. Não houve a apreciação de fundamentos autônomos capazes de
cancelar a exigência fiscal. Cerceamento do direito de defesa;
- 3.2. Decadência Tais matérias não foram analisadas pela turma julgadora,
incorrendo em omissão no acórdão proferido.
Tais matérias não foram analisadas pela turma julgadora, incorrendo em omissão
no acórdão proferido.
Ainda, em relação ao voto vencido, tem-se que a conclusão da conselheira
relatora foi “no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para
excluir do lançamento a multa isolada de 150% aplicada”.
Entretanto, como no presente processo a única discussão restringia-se à multa
isolada aplicada de 150%, art. 89, §10 da Lei no 8.212/91, e confrontando com as
razões de decidir da conselheira relatora, pelo afastamento da multa aplicada, há
contradição/erro material entre a fundamentação e a conclusão do voto vencido.
Tendo a relatora firmado posicionamento pelo afastamento da multa, a conclusão
não poderia ser no sentido de “dar parcial provimento”, mas sim no sentido de
“dar provimento” ao recurso voluntário.
Desta forma, deve o processo ser incluído novamente em pauta de julgamento
para que seja proferida nova decisão, nos termos dos arts. 116 e 117 do Anexo do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023.
Encaminhe-se à conselheira relatora Ana Claudia de Borges de Oliveira para
inclusão em pauta de julgamento.
Considerando que a Conselheira Ana Claudia de Borges de Oliveira não integra mais
esta Turma, o processo foi a mim distribuído para análise das questões trazidas nos embargos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
São três os motivos dos embargos, que passo a analisar.
-3.1. Nulidade do acórdão recorrido por falta de exame dos argumentos aduzidos
em impugnação. Não houve a apreciação de fundamentos autônomos capazes de
cancelar a exigência fiscal. Cerceamento do direito de defesa;
Fl. 3978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.750758/2022-26
4
- 3.2. Decadência Tais matérias não foram analisadas pela turma julgadora,
incorrendo em omissão no acórdão proferido.
Analiso esses capítulos conjuntamente por se tratar da mesma matéria. Neste
capítulo alegou a recorrente:
Com efeito, a RECORRENTE apontou que declarações retificadoras entregues não
implicaram o reinício do prazo decadencial, na medida em que as informações
relativas aos “valores informados como direito de compensação” não foram
alteradas nas GFIP retificadoras. Com a devida vênia, a DRJ não analisou a defesa
da RECORRENTE em relação a essa questão jurídica. Em vez disso, o aresto apenas
afirmou a decadência foi respeitada no caso, pois seu termo inicial seria a entrega
das GFIP retificadoras.
Logo, não foram analisadas a argumentação e a documentação apresentadas pela
RECORRENTE, que comprovam não ter havido alteração nos citados valores. Com
efeito, a RECORRENTE demonstrou na sua defesa que apenas há de se falar no
reinício da contagem do prazo decadencial com relação à informação que foi
alterada na declaração retificadora. Contudo, conforme a documentação trazida à
colação, não houve qualquer modificação nos “valores informados como direito
de compensação”, os quais, por terem permanecido os mesmos, jamais poderiam
justificar a mudança do termo inicial da decadência. Por conseguinte, não houve
mudança no marco inicial do prazo decadencial. Não obstante, o acórdão da DRJ
afastou a alegação de decadência, sem examinar os fundamentos jurídicos e as
provas dos autos, incorrendo, assim, em nulidade.
De fato, na análise do recurso voluntário a então relatora não se debruçou sobre tal
alegação, o que passo a fazer nesta oportunidade.
Ora, a meu ver não restam dúvidas que o julgador de piso enfrentou as principais
teses de defesa apresentadas que o levaram a concluir pela improcedência da impugnação.
Particularmente en relação à alegação em comento, vejamos:
Quanto ao prazo para a presente Autuação, a empresa alega que o prazo
decadencial para constituir multas isoladas, em casos de compensação, é de 5
anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da entrega da
declaração, por conta do art. 173, I do CTN
Ocorre que este prazo foi plenamente respeitado no caso dos autos. Conforme já
abordado no julgamento da glosa das compensações (processo apensado
19613.737852/2022-90), as GFIP válidas, com as compensações que foram
analisadas pela Autoridade Fiscal, foram entregues em 10/11/2017, enquanto a
Autuação foi lavrada em 31/10/2022, portanto dentro do prazo de 5 anos após
01/01/2018 (primeiro dia do exercício seguinte ao da entrega da GFIP válida).
Assim, de fato não há qualquer desrespeito ao prazo estabelecido no mencionado
art. 173, I do CTN.
Fl. 3979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.750758/2022-26
5
Assim, deixou explícito aquele julgador que a contagem do prazo decadencial para
fins de aplicação da multa se dá a partir da entrega da GFIP válida, ou seja, da retificadora, de
forma que não há se falar em nulidade da decisão recorrida, pois a matéria, qual seja, a
decadência foi devidamente enfrentada.
Ademais, como a recorrente devolve a tese à apreciação deste Colegiado, entendo
que é consenso na jurisprudência deste Conselho, à luz da legislação que rege a matéria, que a
declaração retificadora, qualquer seja - e no particular a GFIP retificadora -, substitui
integralmente a anteriormente apresentada, de forma que as GFIP retificadoras, e não as
originais, eram as válidas; confirma tal conclusão o fato de que não se pode efetuar qualquer
lançamento sobre informações retificadas e sim sobre as válidas, e o fato gerador da multa em
discussão não é outro senão a informação falsa apresentada em declaração válida. Não se discute
aqui o tributo, mas a multa por apresentação de informações inverídicas, de forma que o termo
inicial para o seu lançamento não pode ser outro senão aquele quando tais informações foram
prestadas.
Tratando-se de multa isolada que tem como base de cálculo as informações
prestadas, não há como considerar as GFIPs originais, uma vez que as informações válidas estão
na última declaração entregue, não importando se parte das informações foram mantidas na
retificadora tal qual estavam na original, uma vez que esta, a original, sumiu do mundo jurídico.
Sendo assim, tendo sido as retificadoras entregues em 10/11/2017, e sendo certo
que o prazo inicial para contagem do prazo decadencial se dá pelo regramento previsto no art.
173, I, do CTN, tal prazo se iniciou em 01/01/2018 (primeiro dia do exercício seguinte ao da
entrega da GFIP válida).
A recorrente invoca ainda a Súmula CARF 148 a ser aplicada por analogia. Ocorre
que tal súmula se limita a dizer que “no caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN..”,
o que foi plenamente observado, ou seja, considerou-se, para fins de contagem do prazo
decadencial , o art. 173, I, do CTN. Em nenhum momento tal Súmula trata de declaração original
ou retificadora, de forma que não procede tal alegação.
Isso posto, acolho os embargos neste ponto apenas sanar a omissão quanto à
análise da tese recursal, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, devendo ser mantida a decisão
tanto recorrida, quanto aquela em recurso voluntário.
Quanto ao terceiro ponto, qual seja,
Ainda, em relação ao voto vencido, tem-se que a conclusão da conselheira
relatora foi “no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para
excluir do lançamento a multa isolada de 150% aplicada”.
Entretanto, como no presente processo a única discussão restringia-se à multa
isolada aplicada de 150%, art. 89, §10 da Lei no 8.212/91, e confrontando com as
Fl. 3980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.412 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.750758/2022-26
6
razões de decidir da conselheira relatora, pelo afastamento da multa aplicada, há
contradição/erro material entre a fundamentação e a conclusão do voto vencido.
Tendo a relatora firmado posicionamento pelo afastamento da multa, a conclusão
não poderia ser no sentido de “dar parcial provimento”, mas sim no sentido de
“dar provimento” ao recurso voluntário.
De fato discute-se no presente Processo Administrativo Fiscal (PAF) apenas a multa
isolada, lançamento em relação ao qual a relatora entendeu por afastar, tendo sido vencida.
Entretanto, em sua conclusão acabou por provimento apenas parcial ao recurso, sendo que
acatara a tese recursal.
Dessa forma, há de se reparar o equívoco cometido no acórdão embargado,
somente em relação ao voto vencido, cuja conclusão a ser a seguinte:
“Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso”.
Registro que tal conclusão não atribui ao embargo efeitos infringentes, já que a
relatora restou vencida, tendo a Turma, por maioria de votos, negado provimento ao recurso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inonimados, sem atribuir-lhes efeitos
infringentes, para sanar a omissão quanto à análise de alegação não enfrentada, e para corrigir o
erro material por lapso manifesto no voto vencido, cuja conclusão, do voto vencido, passa a ser
por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 3981
DF CARF MF
Original